Tribunal: TJDFT
Processo: 0705626-81.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVESTIMENTO EM SEGURO DE VIDA. PLANO VGBL. BRASILPREV. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATADO. ENVELHECIMENTO DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO. ABUSIVIDADE. INFORMAÇÕES PRESTADAS NA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO. MANUTENÇÃO DO PLANO NAS CONDIÇÕES CONTRATADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 932, III, do CPC/15, incumbe ao Relator não conhecer da parte do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que o Autor é destinatário final dos produtos e serviços ofertados pelos Réus mediante lucro.
3. Todos aqueles que contribuíram para o dano alegado pelo consumidor têm legitimidade passiva na demanda por esse ajuizada, ante a possibilidade de virem a sofrer condenação solidária caso o pedido autoral seja julgado procedente.
4. O Código de Defesa do Consumidor expressamente estabeleceu diversas regras que visam a garantir a prestação de informação clara e adequada ao consumidor sobre o preço e condições relevantes do produto ou serviço fornecido. A finalidade desse tipo de norma é que os negócios jurídicos realizados sob o manto do direito consumerista, muitas vezes por meio de contratos de adesão, não gerem desequilíbrio abusivo e desfavorável à parte hipossuficiente.
5. Ante a inexistência de cláusula contratual adequada sobre as condições mínimas essenciais ao negócio jurídico, como a possibilidade de desligamento automático do consumidor por mero envelhecimento, é abusiva a conduta dos Réus de desligarem as beneficiárias do Requerente do plano VGBL em razão da idade do responsável financeiro delas.
6. Apelação do Banco do Brasil parcialmente conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Apelação da BrasilPrev conhecida e não provida.